Tribunal: TJDFT
Processo: 0038603-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EXAME PERICIAL. CONTAS NÃO PRESTADAS PELA RÉ. IMPUTAÇÃO À AUTORA. DOCUMENTOS APRESENTADOS. SALDO APURADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse recursal se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, ainda, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte, assim, restando demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional resta claramente presente o interesse recursal. Preliminar rejeitada.
2. Apreciada a necessidade ou não de instrução probatória para formação do convencimento para o julgamento do feito, o indeferindo das diligências requeridas não importa em cerceamento de defesa.
3. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas.
3.1. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, estágio atual dos presentes autos.
3.2. A obrigatoriedade de prestar as contas de forma adequada e suficiente cabe à ré, mas ela não se desincumbiu de sua obrigação, passando à autora o dever de prestá-la, sem possibilidade de impugnação pela ré. Inteligência do § 5o do artigo 550 do CPC.
3.3. Prestadas as contas pela autora, impõe-se a constituição do saldo apurado e do título executivo judicial.
4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.